Tribunal: TJES
Processo: 5003929-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003929-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO KREITLOW BROMMOCHENKIS e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

2. Os agravantes alegam o cabimento do incidente para discutir abusividade de encargos contratuais (juros moratórios, capitalização, honorários), aplicação do CDC e descaracterização da mora, defendendo serem matérias de direito que não exigem dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se as alegações de abusividade de encargos contratuais e excesso de execução, formuladas em Exceção de Pré-Executividade, são matérias cognoscíveis de plano ou se demandam dilação probatória, o que afastaria o cabimento do incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Exceção de Pré-Executividade é admitida para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

5. As matérias arguidas pelos executados, notadamente a revisão de cláusulas contratuais, como a alegada abusividade na capitalização de juros e outros encargos, não se enquadram como matérias cognoscíveis de plano, pois exigem análise probatória.

6. A alegação de excesso de execução decorrente de suposta abusividade de encargos contratuais demanda dilação probatória, sendo inadequada a via eleita. Tais matérias devem ser discutidas na via própria dos Embargos à Execução.

7. Embora deferido efeito suspensivo em cognição sumária para evitar atos expropriatórios, em cognição exauriente, a jurisprudência pacífica rechaça o uso da Exceção de Pré-Executividade para a discussão de encargos contratuais que demandam análise probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogação do efeito suspensivo deferido liminarmente.

9.
Tese de julgamento:
"1. A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 2. Alegações de abusividade de encargos contratuais (ex: capitalização de juros, juros moratórios) ou de excesso de execução, por dependerem de análise probatória, devem ser arguidas em Embargos à Execução, sendo inadequada a via da Exceção de Pré-Executividade."

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 393/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TIAGO KREITLOW BROMMOCHENKIS e ELIETE KREITLOW
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora agravantes, sob o fundamento principal de que as matérias ali arguidas demandam dilação.

Em suas razões (id. 12661777) os agravantes sustentam, em síntese, o cabimento da Exceção de Pré-executividade, sob o argumento de que as questões levantadas são eminentemente de direito e passíveis de análise a partir da Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução, sem necessidade de dilação probatória.

Pedem, assim, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão (id. 13074643), esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, vislumbrando, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese recursal e o risco de dano grave.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 13101254), pugnando pela manutenção da decisão.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003929-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO KREITLOW BROMMOCHENKIS, ELIETE KREITLOW

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TIAGO KREITLOW BROMMOCHENKIS e ELIETE KREITLOW
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora agravantes, sob o fundamento principal de que as matérias ali arguidas demandam dilação.

Em suas razões (id. 12661777) os agravantes sustentam, em síntese, o cabimento da Exceção de Pré-executividade, sob o argumento de que as questões levantadas são eminentemente de direito e passíveis de análise a partir da Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução, sem necessidade de dilação probatória.

Pedem, assim, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão (id. 13074643), esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, vislumbrando, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese recursal e o risco de dano grave.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 13101254), pugnando pela manutenção da decisão.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em definir se as matérias arguidas pelos Agravantes em sede de Exceção de Pré-Executividade, a saber, excesso de execução pela abusividade dos juros moratórios, abusividade da capitalização de juros, abusividade da cláusula de cobrança de honorários, aplicação do CDC e descaracterização da Mora, são cognoscíveis de plano ou se demandam dilação probatória, o que afastaria o cabimento do incidente.

Como se sabe, a Exceção de Pré-Executividade é admitida em nosso ordenamento para permitir a defesa do executado sem a necessidade de garantia do juízo (penhora), desde que restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que não demandem dilação probatória.

Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Inicialmente, cumpre realizar distinção em relação à decisão liminar (id. 13074643) que conferiu efeito suspensivo ao presente recurso.

Naquela oportunidade, em sede de cognição sumária e não exauriente, vislumbrou-se a plausibilidade da tese recursal, com base no precedente do STJ invocado pelos recorrentes (REsp 1896174/PR), e, principalmente, no evidente risco de dano grave e de difícil reparação, decorrente do prosseguimento dos atos expropriatórios.

Contudo, após a triangularização e em sede de cognição exauriente, própria do julgamento de mérito, entendo que a tese recursal não merece prosperar.

Digo isso porque além do caso analisado pelo STJ no julgamento do REsp 1896174/PR ser diverso do presente, a jurisprudência pátria é pacífica ao rechaçar o uso da Exceção de Pré-Executividade para a discussão de encargos contratuais que demandam análise probatória.

Nessa exata linha de entendimento, colaciono os seguintes julgados de Tribunais pátrios, inclusive deste e. Tribunal, que se amoldam perfeitamente ao caso em tela:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exceção de pré-executividade constitui via processual adequada para discutir a alegada abusividade de cláusulas contratuais, em especial quanto à capitalização diária de juros e taxas superiores às previstas na Lei nº 13.999/2020 (Pronampe); (ii) estabelecer se os requisitos de admissibilidade da exceção de pré-executividade estão preenchidos no caso concreto, especialmente a inexistência de necessidade de dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo, e que não demandem dilação probatória, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. Alegações de excesso de execução, abusividade de cláusulas contratuais, capitalização de juros e taxa de juros superiores às permitidas em lei exigem a produção de prova e, portanto, devem ser discutidas por meio de embargos do devedor, não sendo cabíveis em exceção de pré-executividade. 5.
Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo destacam que questões relacionadas a encargos contratuais e condições do título executivo não podem ser analisadas na via estreita da exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de maior pesquisa probatória
. 6. No caso concreto, a renegociação da dívida, com prorrogação do vencimento e alteração das condições contratuais, implica o encarecimento do crédito e o aumento do valor das parcelas, situação que não pode ser analisada sem dilação probatória. Além disso, a Lei nº 13.999/2020, que instituiu o Pronampe, não veda expressamente a cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios, afastando a alegação de nulidade contratual por si só. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. 2. Alegações de abusividade de cláusulas contratuais, excesso de execução ou capitalização de juros, por dependerem de prova, devem ser analisadas por meio de embargos à execução, não sendo adequadas à via da exceção de pré-executividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, 803, e 917; Lei nº 13.999/2020, art. 3º, I, "b". Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/4/2009, DJe 4/5/2009. 2. STJ, AgRg no AREsp nº 516.209/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/9/2014, DJe 30/9/2014. 3. TJES, AI nº 5004294-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 21/11/2022. 4. TJES, AI nº 5000600-05.2021.8.08.0000, Rel. Des. Getúlio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, j. 25/2/2022.(5003774-17.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 24/04/2025)

AGRAVANTE (S): DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI AGRAVADO (S): BANCO BRADESCO S.A. EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA SELIC – JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade. A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta . Inteligência do inciso IX do art. 93 da CF/88. A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Inteligência do art . 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando a taxa Selic, juros e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Ocorre que essa matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção. Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução
. Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007171-71.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Pretensão recursal . Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, por entender que a executada deveria arguir as teses defensivas em sede de embargos à execução. 2. E
xceção de pré-executividade. Desatendimento dos requisitos para sua admissibilidade . A exceção de pré-executividade é restrita a vícios formais ou questões de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória ( CPC/15, art. 917, incisos I e VI). 3. Impropriedade do meio processual eleito . Tentativa de discussão do mérito da execução via exceção de pré-executividade é incompatível com a natureza e os limites desse instrumento. 4. Inadequação. Questões suscitadas pela agravante (juros remuneratórios, capitalização, necessidade de prova pericial, incidência da taxa CDI) que demandam análise aprofundada de provas devem ser veiculadas por meio de embargos à execução
( CPC/15, art . 914). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 5 . Recurso não provido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2035215-66.2024.8 .26.0000 Amparo, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 27/03/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO . REJEIÇÃO. RECURSO DO EXECUTADO. 1. RESPOSTA . PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS OPORTUNAMENTE E ATÉ ENTÃO NÃO DELIBERADAS NA ORIGEM. 2 . RECURSO: 2.1.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE ADMITE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . ALEGADA ABUSIVIDADE QUE NECESSITA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECEDENTES.
2.2 . IRREGULARIDADE DO VALOR DO DÉBITO INDICADO NA EXORDIAL. IRRELEVÂNCIA. DÉBITO ATUALIZADO QUE, EMBORA REMONTE A DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NÃO FORA PAGO E, ATUALMENTE, SUPERA O MONTANTE LÁ INDICADO. 2 .3. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO “TIPO DE EXECUÇÃO” ( CPC, 798, II). TESE NÃO ACOLHIDA . PRETENSÃO INICIAL SUFICIENTEMENTE CLARA E QUE OBJETIVA A SATISFAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJ-PR 00490637020238160000 Santa Fé, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 11/03/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

Como se depreende dos arestos colacionados, inclusive deste Egrégio Tribunal, a alegação de excesso de execução em razão de suposta abusividade na capitalização de juros ou outros encargos contratuais é matéria que demanda dilação probatória, fugindo aos estreitos limites da Exceção de Pré-Executividade.

Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Revogo, por conseguinte, o efeito suspensivo deferido na decisão liminar id. 13074643).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)